Tribunal: TJMT
Processo: 0004955-06.2017.8.11.0064
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004955-06.2017.8.11.0064
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), APARECIDO SEVERO REINALDO - CPF: 569.532.321-53 (AGRAVANTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS CREMONEZ - CPF: 576.098.379-20 (AGRAVANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), EDER NOLASCO DE SOUZA - CPF: 569.646.251-00 (AGRAVANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (VÍTIMA), MICHELE BARROS SCALONE (ASSISTENTE), Israel Nolasco de Souza Filho (ASSISTENTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ASSISTENTE), WEVERTON ALVES DA SILVA - CPF: 012.453.991-28 (ASSISTENTE), GUILHERME DAMASCENO FILHO (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (VÍTIMA), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS CREMONEZ - CPF: 576.098.379-20 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO SEVERO REINALDO - CPF: 569.532.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1258 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
Tema 1258/STJ
.

II. Questão em discussão

2.
Verifica-se que a controvérsia alegada no Recurso Especial consiste na ocorrência de violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 59 e 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão
está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que subsistem outros elementos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador, a denotar, pois, a presença de provas independentes.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1258/STJ), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
0004955-06.2017.8.11.0064

AGRAVANTE:
EDER NOLASCO DE SOUZA

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
EDER NOLASCO DE SOUZA
em face da decisão que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
Tema 1258/STJ
.

O agravante alega, em síntese, que
“
a decisão agravada negou seguimento ao Recurso Especial ao fundamento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema 1258/STJ, o que autorizaria a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC. Todavia, a negativa de seguimento com base em precedente repetitivo somente é admissível quando demonstrada, de forma objetiva e inequívoca, a identidade entre a tese firmada pelo STJ e a ratio decidendi do acórdão recorrido, o que não ocorreu no caso concreto. O Recurso Especial não pretende afastar o Tema 1258, mas justamente demonstrar que o acórdão recorrido não observou os parâmetros legais e normativos que regem o reconhecimento de pessoas, violando dispositivos de lei federal que disciplinam a validade e a utilização dessa prova
.”

Contrarrazões id. 344616391.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral. Tema nº 1258 do STF
.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto violação ao reconhecimento pessoal.

Entretanto, a questão envolvendo o reconhecimento da autoria do delito, foi abordada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária
a
sua aplicação no caso concreto.

Isso porque no julgamento do REsp nº 1953602/SP (Tema nº 1258), Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Nesse aspecto, a
Eg
. Câmara ao examinar o cotejo fático-probatório, concluiu pela existência de elementos concretos da autoria do delito, conforme depoimento em juízo, vejamos:

A autoria, por sua vez,
emerge de forma inequívoca, reforçada pelo termo de reconhecimento fotográfico
(Id. n. 259138197, págs. 312-313), malgrado o recorrente Eder tenha optado pelo silêncio em seu interrogatório.

(...)

A
participação do apelante Eder Nolasco de Souza na empreitada criminosa restou amplamente comprovada pelos seguintes elementos
: (i) depoimento do corréu Jefferson Luis
Cremonez
à comissão processante do PAD instaurado contra Aparecido (Id. n. 259138197, págs. 171-172), no qual afirmou ter sido procurado por Eder — que se apresentou como funcionário da Receita Estadual — para localizar empresas dispostas a realizar compensação tributária, razão pela qual buscou a vítima Hélvio; (
ii
) declaração do próprio Jefferson de que, após receber as guias DAM de Aparecido, entregou-as a Eder, que depois as devolveu já com autenticação bancária falsificada; (iii) depoimento de Hélvio
Moneda
Alberto em juízo, confirmando ter conversado pessoalmente com Eder em duas ocasiões — uma na empresa
Somed
e outra em um posto de gasolina, quando o esquema já havia sido descoberto; (
iv
) reconhecimento fotográfico de Eder pela vítima Hélvio (Id. 259138197, págs. 312-313), que o identificou na avenida Fernando Corrêa, apresentado por Jefferson como a pessoa que estivera antes em sua sala; e (v) declaração da testemunha Janete Gentil de Queiroz, confirmando ter trocado os cheques da empresa vítima a pedido de Jefferson. [
g.n
.]

Nesse contexto, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do julgado nos Tribunais Superiores, no sentido em que concluiu que subsistem outros elementos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador, a denotar, pois, a presença de provas independentes, logo, constata-se que o aresto impugnado se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea, ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1285/STJ) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026